Tribunal: TJSP
Processo: 1032460-68.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança. CNH. Anulação das infrações de trânsito por exclusão da autoria. Impossibilidade. Alienação do veículo não comprovada. Contrato de compra e venda no qual a data assinalada não se mostra amparada pela certificação do Tabelião de Notas, suscitando dúvidas quanto à sua veracidade. Inexistência de comunicação do notário ao órgão viário, nos termos do Decreto Estadual

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança. CNH. Anulação das infrações de trânsito por exclusão da autoria. Impossibilidade. Alienação do veículo não comprovada. Contrato de compra e venda no qual a data assinalada não se mostra amparada pela certificação do Tabelião de Notas, suscitando dúvidas quanto à sua veracidade. Inexistência de comunicação do notário ao órgão viário, nos termos do Decreto Estadual no 60.489/14, do que se depreende que o Certificado de Registro de Veículo de fato não foi devidamente registrado. Responsabilidade do proprietário do veículo pelas infrações praticadas. Art. 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro. Alegação de desconhecimento das decisões proferidas pelo Detran, inclusive relativas ao processo de suspensão, que não se sustenta. Prova cabal da autoridade impetrada que demonstra o encaminhamento das notificações por via postal, sendo desnecessário o efetivo recebimento destas pelo destinatário. Inteligência do art. 10, § 5o, da Resolução Contran no 182/05. Recurso desprovido.